Tribunal: TJSP
Processo: 1011339-85.2019.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011339-85.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARLON MARTINS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011339-85.2019.8.26.0223 -Voto no 16.680
2
Remessa Necessária no 1011339-85.2019.8.26.0223 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex-Officio”
Recorrido: Marlon Martins de Souza
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Juiz sentenciante: Dr. Cândido Alexandre Munhóz Pérez
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 16.680
Ementa:
Servidor estadual aposentado. Conversão em
pecúnia
dos
blocos
de
licença-prêmio
não
usufruídos quando em atividade. Admissibilidade
sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
Procedência da ação mantida. Remessa necessária
parcialmente provida a fim de adequar a taxa de
correção monetária a ser aplicada.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 117/121,
cujo relatório é adotado, e que julgou procedente a ação e condenou a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo a converter em pecúnia o período de 90 dias de
licença-prêmio, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e
de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
Não houve a interposição de recurso voluntário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011339-85.2019.8.26.0223 -Voto no 16.680
3
Impõe-se o parcial provimento do recurso oficial.
O autor é policial militar inativo e pretende receber os dias de
licença-prêmio convertidos em pecúnia, haja vista que se aposentou sem usufruir
do benefício.
A certidão de fl. 18 comprova o período de licença-prêmio não
usufruído pelo autor.
Na impossibilidade de o ex-servidor gozar do benefício em
razão da inatividade, impõe-se a indenização em pecúnia, sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado, visto que essa indenização nada mais é que
mera outorga do que lhe pertence.
Assim, completado o requisito temporal, o servidor tem direito
adquirido à licença-prêmio. Na hipótese, diante da inativação, ainda que
voluntária do autor, ele não pode mais gozar da vantagem indicada, sendo
desnecessário prévio requerimento administrativo, não representando qualquer
renúncia ao direito.
Além disso, neste Tribunal é pacífico que os blocos aquisitivos
adquiridos integram o patrimônio do servidor, de modo que, quando cessada a
relação funcional, eles devem ser indenizados.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda 4a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR MILITAR
REFORMADO - LICENÇA-PRÊMIO - CONVERSÃO EM
PECÚNIA - Pretensão inicial do autor, servidor militar já
reformado, voltada ao reconhecimento de seu suposto
direito à conversão em pecúnia do período de licença-
prêmio adquirido e não gozado quando em atividade -
possibilidade - considerando que o postulante já foi
reformado e está impossibilitado de usufruir o aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011339-85.2019.8.26.0223 -Voto no 16.680
4
benefício, impõe-se que a Administração pague a indenização equivalente, sob pena de configurar-se
enriquecimento injustificado (art. 884, do CC/2002) -
sentença de procedência da ação integralmente mantida,
com singela observação no tocante aos consectários legais
incidentes sobre o montante condenatório. Recursos,
voluntário da autarquia estadual e oficial, desprovidos.
(TJSP; Apelação no 1057305-04.2016.8.26.0053; Relator:
Des. Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de
Registro: 19/10/2018).
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - Ação ordinária -
Servidor público militar inativo - Licença-prêmio - Pretensão
voltada ao recebimento de valor decorrente da conversão
em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por ocasião
de sua aposentadoria - Possibilidade - Vedação ao
enriquecimento ilícito da Administração - Sentença de
procedência mantida, com observação quanto aos critérios
de incidência dos consectários legais - Recursos oficial e
voluntário
não
providos.

(TJSP;
Apelação
no
1001977-78.2015.8.26.0650; Relatora: Desa. Ana Liarte;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017).
Portanto, era mesmo de rigor a procedência da ação, porém,
na fase de liquidação do julgado, devem ser observados os critérios
estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) em
consonância com a orientação fixada no RE no 870.947/SE (Tema no 810 do
STF), relativamente aos juros e correção monetária.
Assim, merece parcial provimento a remessa necessária a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011339-85.2019.8.26.0223 -Voto no 16.680
5
de adequar a taxa de correção monetária a ser aplicada.
Pelas razões expostas, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator